Tribunal: TJBA
Processo: 0000216-92.2017.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000216-92.2017.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOEDSON PASSO DO CARMO

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA QUE IMPÔS A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO NOMEADO PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA NOMEAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 984 DO STJ. INACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E CORTES ESTADUAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
INVIÁVEL
. QUANTIA FIXADA PELO MAGISTRADO PRIMEVO QUE
ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios
a
defensor dativo, no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil), devido à ausência de Defensoria Pública na Comarca de
nova Soure
/BA.

II. Questões em discussão

2. Preliminarmente, o
Apelante
pugnou pela nulidade da sentença, em virtude
da ausência de intimação do Grupo especializado para a Defesa do tribunal do Júri e inobservância do tema repetitivo nº 984 do STJ
. No mérito, pleiteou a exclusão da condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, a redução do seu valor.

III. Razões de decidir

Preliminares

3. A preliminar de nulidade por falta de
intimação do núcleo especializado da defensoria Pública não deve ser colhida
, pois os autos tratam de
denúncia ofertada para apurar o crime previsto no art. 331 do CP.

4. Também deve ser rejeitada a segunda preliminar suscitada nas razões do recurso, já que,
embora o Magistrado não esteja vinculado à Tabela da OAB, inexiste óbice à sua utilização como parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.

5. Acrescente-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo constitui título executivo certo, líquido e exigível, independentemente da participação do Estado no processo (STJ - AgInt no REsp 1742893/CE).

Mérito

6. O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado (artigo 22, §1º, da Lei nº 8.906/94). Precedentes.

7. Constatada a proporcionalidade
e razoabilidade
no valor arbitrado pelo Juízo
a quo,
conclui-se que
a quantia fixada deve se
r

mantida
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS e, no mérito,
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
000216
-
92
.20
17
.8.05.0
181
da Comarca de
Nova Soure/
BA
, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado,
PEDRO BARRETO PAES LOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação interposto pel
o Estado
, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.

Salvador, .